Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-43.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014433-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), YAGO ELIAS PEDROSO - CPF: 055.496.171-70 (AGRAVANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE –

E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – MORA CONSTITUÍDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
§ 2.º
do Art.
2.º
do Decreto-Lei
911
/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei
11.419
/2006, que trata do
processo
eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os
“e-mails
” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “
e-mail”
contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Portanto,

no caso em apreço
, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 88597932 – ação principal, este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação.

Além disso, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a Instituição Financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: portal de documentos, consoante o ID. 136199682.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YAGO ELIAS PEDROSO
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de Busca e Apreensão n.º 1023823-11.2022.8.11.0041, proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Inconformado, insurge-se o Agravante pleiteando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Branco Agravado não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida na Exordial, haja vista que não foi comprovada a sua constituição em mora nos moldes estabelecidos no § 2.º, do art. 2.º, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.º 72 do STJ.

Afirma que o Agravado não instruiu o processo com aviso de recebimento, apenas se limitou a juntar aos autos notificação via
e-mail
, o que, segundo alega, não pode ser considerado como válido, eis que não foram esgotados os meios tradicionais de notificação do devedor. Defende que é patente a falta de constituição do Recorrente em mora.

Por derradeiro, aduz que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave e de difícil reparação.

Sob tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para sobrestar a decisão vergastada. No mérito, pede o provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi deferido (ID. 137741692).

Sem contraminuta (ID. 141521681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Agravante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em face do Agravado, devido à inadimplência das parcelas do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n.º 20034971989, celebrado em 28/05/2021, no valor total de R$ 44.524,04 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), tendo como objeto a motocicleta da marca Volkswagen, modelo Gol 1.6 Flex, ano 2018/2019, cor branca, placa BCP4I58.

No contrato a Agravada obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.407,64 (um mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.º 07, com vencimento em 28/12/2021, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

O Julgador deferiu a medida liminar vindicada (ID 88728638) e o veículo foi apreendido em
18/07/2022
(ID 90135973). Em face desta decisão, o Recorrente interpôs este Instrumental.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de a mora do devedor fiduciário ser comprovada por meio de notificação eletrônica (e-mail).

Como é cediço a Ação de Busca e Apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n.º 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, observo que o Banco Agravado ajuizou a Ação de Busca e Apreensão e juntou o recibo registrado da notificação enviada ao e-mail do devedor, a fim de comprovar a constituição em mora.

Com efeito, vale destacar que
o
§ 2.º
do Art.
2.º
do Decreto-Lei
911
/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei
11.419
/2006, que trata do
processo
eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os
“e-mails
” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “
e-mail”
contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Portanto,

no caso em apreço
, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 88597932 – ação principal, este deixa claro que o Agravante indicou o seu e-mail, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação.

Além disso, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a Instituição Financeira também comprovou a entrega do
e-mail
por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: portal de documentos, consoante o ID. 136199682.

Desse modo, havendo a comprovação da entrega do
e-mail
, dotado de eficácia jurídica, haja vista expressamente pactuado nessa modalidade entre as partes, reconhece-se a eficácia do ato.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15)– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Além do § 2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso.-

(TJ-MT 10174230620198110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento
: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO
( TJSP - Agravo de Instrumento nº 2103175-15.2019.8.26.0000 - Desembargador
Relator
CESAR LUIZ DE ALMEIDA - 28ª Câmara de Direito Privado j. 22/07/2019 por maioria).

Desse modo, a partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança indicadas alhures, bem observadas no caso.

Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/Agravante no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022